Tribunal: STF
Processo: ARE 1492271
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS ORIUNDOS DO EXERCÍCIO IRREGULAR DE GREVE. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as causas indenizatórias envolvendo o exercício do direito de greve e suas repercussões. 2. Recurso provido” (eDOC 63 – ID: 9b7f9724, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; e 144, II e III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a matéria debatida nos autos não corresponde a nenhuma das hipóteses previstas na Constituição Federal quanto à competência da Justiça do Trabalho. 



    Alega-se que em momento algum nos autos se discorre sobre questões relativas à representação sindical e, de igual modo, não se questiona qualquer ponto tangente ao direito de greve, mas, isto sim, a conduta, nitidamente, revestida de ilícito civil que de forma comissiva no primeiro momento e, omissiva, no segundo, provocou danos às unidades de atendimento do ora Recorrente (eDOC 86 – ID: 3ee1b4b4, p. 7).



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, para que seja reconhecida a competência da Justiça Comum para julgar o feito. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar os processos que possuam, como questão de fato subjacente, o exercício do direito de greve. 



    Nesse sentido, no julgamento do tema 74 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 579.648, Rel. Min. Menezes Direito e Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, assentou-se que compete à Justiça do Trabalho o julgamento das ações de interdito proibitório em que se busca garantir o livre acesso de funcionários e de clientes às agências bancárias interditadas em decorrência de movimento grevista. Nesse precedente, registrou-se a independência da controvérsia, ainda que a solução da lide dependesse de questões de direito civil, admitindo ser suficiente que a questão submetida à apreciação judicial decorresse da relação de emprego. Confira-se a ementa deste julgado:  



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO X JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MOVIMENTO GREVISTA. ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES À AGÊNCIA BANCÁRIA: "PIQUETE". ART. 114, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. "A determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões de direito civil" (Conflito de Jurisdição n. 6.959), bastando que a questão submetida à apreciação judicial decorra da relação de emprego. 2. Ação de interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento grevista, ainda que de forma preventiva. 3. O exercício do direito de greve respeita a relação de emprego, pelo que a Emenda Constitucional n. 45/2003 incluiu, expressamente, na competência da Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações dele decorrentes (art. 114, inciso II, da Constituição da República). 4. Recurso extraordinário conhecido e provido para fixar a competência da Justiça do Trabalho” (RE 579648, Rel. Min. Menezes Direito, Rel. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2009)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, no decorrer do movimento paradista promovido pela recorrente, foram praticadas condutas de vandalismo aos prédios da agência da instituição bancária recorrida. Registrou, ainda, que o presente processo objetiva a reparação pelos danos materiais provocados em decorrência da greve, motivo pelo qual reconheceu a competência do Justiça do Trabalho para julgar o feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Sabe-se que a Justiça do Trabalho detém competência absoluta para processar e julgar ações que envolvam sindicatos e empregadores, a teor do art. 114, III da Constituição Federal (...)



    Conforme se observa, segundo a jurisprudência do STJ, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas indenizatórias referentes a litígios envolvendo o exercício do direito de greve e seus limites. 



    Vale ressaltar que referido entendimento está em consonância com a Súmula Vinculante 23 do STF, segundo a qual “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.” 



    Pois bem.



    Na hipótese vertente, verifica-se que o banco autor/agravado pretende a reparação por danos materiais, ao fundamento de que o sindicato réu/agravante “por via da ocasião, em meio ao movimento organizado pelo requerido, foram praticadas condutas de vandalismo aos prédios da agência da casa bancária, ora requerente. De modo incoerente e ilegal, o requerido, utilizou-se do direito de organização social para greve, deturpando sua finalidade com uso de cartazes e faixas fixados diretamente sobre a faixada das agências bancárias da autora. Diante de tal situação, houve claramente o cometimento de ato ilícito, ao passo que comprometeu a estrutura física, poluindo de modo visual as agências bancárias que, por seu turno, foram compelidas a contratar empresa especializada na remoção de tais artefatos.” 



    Em assim sendo, considerando que, in casu, o banco autor/agravado pretende o ressarcimento por danos materiais supostamente ocasionados “em meio ao movimento organizado pelo requerido (greve), em que foram praticadas condutas de vandalismo aos prédios da agência da casa bancária, ora requerente”, impõe-se o declínio da competência à Justiça do Trabalho, sendo certo que a questão concernente à produção de prova oral será analisada, a tempo de modo, pelo Juízo competente” (eDOC 63 – ID: 9b7f9724)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à competência da Justiça do Trabalho nas hipóteses em que a controvérsia exsurja do exercício do direito de greve. Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada (Súmula Vinculante 23). (...)” (ARE 1250130 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.09.2020 – grifo nosso)  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERDITO PROIBITÓRIO AJUIZADO EM DECORRÊNCIA DE MOVIMENTO GREVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA VINCULANTE 23. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada (Súmula Vinculante 23). (...)” (RE 522222 AgR, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe 17.10.2013 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente